Tribunal: TCU
Processo: 005.442/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de fiscalização, na modalidade Acompanhamento, elaborada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e endossada pela Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) por meio da Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus), com o objetivo de acompanhar os processos de aquisições de bens e serviços em órgãos da Administração Pública Federal, inclusive Tribunais Superiores, Casas do Congresso Nacional, Conselhos Nacionais, Presidência da República e nos órgãos do Ministério Público, além de outras aquisições que utilizam recursos federais e paraestatais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; 9.2. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional para as providências cabíveis.